Tribunal: TJMT
Processo: 1021023-61.2021.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021023-61.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), DIRLENE GALVAO SANTOS - CPF: 019.411.591-76 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO PESSOAL – COMPROVAÇÃO DE BUSCAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – CITAÇÃO POR EDITAL CABÍVEL E VÁLIDA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA MÍNIMA DE CONSUMO DE ÁGUA EM PERÍODO NO QUAL O FORNECIMENTO ESTAVA SUSPENSO – RELIGAÇÃO POR CONTA – COBRANÇA DEVIDA DE TARIFA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Frustradas a tentativa de citação da parte ré e de localização de seu atual paradeiro em consultas por diferentes meios, é possível e válida sua citação por edital. 2. A alegação de abusividade contratual deve ser minimamente demonstrada, nos termos do art. 373, I, do CPC.
2.
Quanto à alegação de cobrança de tarifas após o corte no fornecimento, tal cobrança se justifica pelo fato de que houve religação por conta realizada pela requerida/apelante, tendo sido notificada por isso e, inclusive, possível verificar consumo no período em que o fornecimento foi supostamente interrompido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DIRLENE GALVAO SANTOS, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de “
Cobrança
”

(Proc. nº 1021023-61.2021.8.11.0003), ajuizada contra o apelante por SANEAR – SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS, julgou procedente o pedido para condenar a requerida/apelante “
ao pagamento de R$ 3.356,01 (três mil, trezentos e cinquenta e seis reais e um centavo), corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), desde o vencimento de cada parcela e acrescido de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida
”. A sentença condenou a requerida ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 199752774).

A apelante defende a nulidade da citação editalícia porque não restou demonstrado nos autos que a parte tenha esgotado todas as tentativas de busca para localização do réu antes de solicitar a citação por edital.
Sustenta a cobrança indevida da taxa mínima de consumo de água após 20/08/2020, asseverando que o fornecimento estava interrompido. Pede, pois, o provimento do recurso para que o pedido seja julgado improcedente (cf. Id. nº 199752778)

Nas contrarrazões, a autora/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 199752782).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355 inciso I, do Código de Processo Civil, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde.

A requerida, por meio da Defensoria Pública, arguiu a nulidade da citação, sob o argumento de que não houve o esgotamento dos meios de citação pessoal.

Sem razão. Isso porque, de acordo com o artigo 256, inciso II, do Código de Processo Civil, a citação por edital será feita quando ignorado ou incerto o lugar em que se encontrar o citando, como no caso dos autos.

Na hipótese, as tentativas de citação por correio e oficial de justiça restaram infrutíferas. Ademais, o autor realizou outras diligências para localizar o devedor e não obteve êxito.

Assim, justificada a citação por edital, de modo que afasto a alegada nulidade.

Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, a parte ré se encontra em situação de inadimplência, conforme se observa no demonstrativo de débito apresentado pelo autor.

Sabe-se que o fornecimento de água e esgoto constituem serviços públicos posto à disposição do consumidor, a quem incumbe a contraprestação consistente em pagar a conta respectiva.

Em que pese à proteção ao hipossuficiente e essencialidade dos serviços prestados pela SANEAR, anoto que admitir o inadimplemento é consentir com o enriquecimento sem causa de uma das partes, fomentando a inadimplência generalizada, o que compromete o equilíbrio financeiro da relação e a própria continuidade do serviço, com a consequente punição do consumidor pontual e adimplente.

A alegação de que se trata de cobrança de tarifas mínimas geradas posteriormente a interrupção no fornecimento não restou comprovada pela requerida, uma vez que os valores constantes na relação de débito demonstram que a cobrança se refere ao fornecimento de água e esgoto pela empresa concessionária de serviço público.

Os valores das faturas mensais pendentes de pagamento não condizem com o valor da tarifa mínima, o que corroboram a alegação do autor de que houve violação do lacre do corte de interrupção de fornecimento de água, já que se tratava de ligação cortada com consumo.

Assim, diante da inadimplência da requerida, impõe-se a procedência do pedido inicial.

Com essas considerações, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial pelo SANEAR – SERVIÇOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS em face de DIRLENE GALVÃO SANTOS e condeno a requerida ao pagamento de R$ 3.356,01 (três mil, trezentos e cinquenta e seis reais e um centavo), corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), desde o vencimento de cada parcela e acrescido de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao Procurador da autarquia municipal, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante dispõe o artigo 85, §2º e §3º, I do Código de Processo Civil”.

A apelante suscita preliminar de nulidade da citação, mas sem razão.

O art. 238 do CPC dispõe que a citação “
é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual
”; é dispensável maiores considerações quanto à premissa básica de que a citação é ato processual da mais alta relevância, não sendo simples formalidade, mas sim o mecanismo pelo qual a parte adversa é integrada ao processo judicial, aperfeiçoando a relação processual e assegurando a concretização da garantia constitucional do devido processo legal, notadamente através da efetivação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, e, por essa fundamental razão, o defeito no ato citatório constituiu vício de maior magnitude do nosso sistema processual civil, tendo sido elevado à categoria de
vício transrescisório
, que jamais convalesce, podendo ser arguido por qualquer meio e reconhecido a qualquer tempo (
e.g.
STJ, REsp nº 1.138.281/SP).

O art. 256 do CPC dispõe que a citação por edital terá lugar “
quando desconhecido ou incerto o citando
;” (I), ou, “
quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando
;”, e “
nos casos expressos em lei
” (III), e o §3º dispõe que o “
réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços público
s”.

No ano de 2021, a ação de cobrança foi ajuizada pela apelada contra a apelante, e inicialmente foi tentada a citação pessoal da apelante no endereço declinado nos autos pela apelada, contudo, após dois anos de tentativas frustradas, a autora solicitou e o Juízo deferiu a realização da citação da ré por edital.

Prosseguiu-se, então, com a citação da ré/apelante por edital, e, de acordo com o que se extrai dos autos, a citação por edital se deu com todas as formalidades legais prescritas para o ato (cf. Id. nº
199752762
).

É certo que existe uma praxe judiciária no sentido de tentar localizar a parte requerida pessoalmente para garantir a máxima proteção de seus eventuais direitos, mas tal praxe não pode ser um obstáculo ao trâmite da lide, especialmente nos casos em que houve efetiva tentativa de localização e há indícios suficientes de que que a parte ré está em local incerto e não sabido, como é o caso dos autos.

O STJ há muito consolidou a orientação de que “
não há imposição legal de expedição de ofícios às repartições públicas, para fins de localização do réu tido em local incerto ou não sabido, cuja necessidade deve ser analisada no caso em concreto
” (STJ - REsp 364.424/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2002, DJ 06/05/2002).

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA LOCALIZAR O RÉU. SÚMULA 7 DO STJ. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS REPARTIÇÕES PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL. PRECEDENTE DESTA CORTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para modificar o que foi decidido pela Corte de origem, no tocante à ausência de nulidade da citação por edital, em virtude do cumprimento de todas as diligências necessárias para citação pessoal do réu, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência incabível no recurso especial ante o óbice previsto na Súmula 7 desta Corte. 2. Ademais, conforme já decidiu esta Corte, "não há imposição legal de expedição de ofícios às repartições públicas, para fins de localização do réu tido em local incerto ou não sabido, cuja necessidade deve ser analisada no caso em concreto (REsp 364.424/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2002, DJ 06/05/2002, p. 289). 3. Agravo interno não provido” (STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 1233310/MS - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 15/05/2018 - DJe 21/05/2018)

Além disso, como bem analisou o Juízo, “
Na hipótese, as tentativas de citação por correio e oficial de justiça restaram infrutíferas. Ademais, o autor realizou outras diligências para localizar o devedor e não obteve êxito”.

Portanto, não há falar em nulidade, a citação por edital era de rigor e se fez regularmente através do único meio quer era cabível, de modo que não procede a crítica recursal, devendo ser mantida a sentença apelada.

Quanto à alegação de cobrança de tarifas após o corte no fornecimento, tal cobrança se justifica pelo fato de que houve religação por conta realizada pela requerida/apelante, tendo sido notificada por isso e, inclusive, possível verificar consumo no período em que o fornecimento foi supostamente interrompido (cf. Id. nº 199754272).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024